Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC/2015 922).
1. A execução ficará suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao apelo.